Tribunal: TJMT
Processo: 0018474-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO QUANTO A DECLARAÇÃO PROPRIEDADE DO IMÓVEL – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.
2. Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018474-88.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (REPRESENTANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A unanimidade acolheu em partes os embargos sem efeitos infringentes.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No
18474-88.2015.811.0041

EMBARGANTE:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES

EMBARGADO:

ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Thalles de Souza Rodrigues,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 18474-88.2015.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende que, o acórdão em tela é omisso, pois os documentos juntados nos autos demonstram claramente que o Embargante é o proprietário do imóvel, cuja correção se faz necessária, principalmente, porque o fisco municipal irá exigir crédito tributário que é inexigível, o que resultará em prejuízo expressivo e desnecessário, contrariando a orientação legal e jurisprudencial em que reconhece a não incidência do ISSQN sobre construção realizada em terreno particular e mão de obra própria

Assim,
requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada omissão acima apontada, esclarecendo-se, que além da mão de obra própria o imóvel também pertence ao embargante, tratando apenas de elucidação aos documentos anexados e ao fato descrito à inicial.

As contrarrazões foram apresentadas junto no Id. 40208482, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020